Tribunal: TJES
Processo: 0012259-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012259-58.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO
APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – CONTRADIÇÃO – ADOÇÃO DE PREMISSAS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRESTAÇÕES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS – POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial.

3.
N
a hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.
Precedentes.

4. Se à Embargada foram cominados honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento), há margem para a majoração da verba em decorrência do desprovimento do seu recurso, já havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidido que
“a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.495.369/MS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.09.2020, DJe de 16.10.2020).

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JULIO CEZAR MERIJ MARIO contra o v. acórdão de id 7508190, em cujos termos a Colenda Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., aqui Embargada, e conferiu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora Embargante, tão somente para estabelecer que a base de cálculo dos honorários devidos ao seu patrono deve corresponder ao proveito econômico obtido na lide.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de contradição,
“
pois deixou de aplicar a majoração dos honorários ante a total improcedência do recurso da EDP, sob o argumento de que foram fixados no patamar máximo de 20% na sentença, quando, na realidade, foram fixados em 10% para cada parte
”
(id 7657796, p. 03).

Pugna, sob tal argumento, pelo provimento do recurso
“
para que seja sanada a contradição e omissão ora apontadas, com a consequente manifestação expressa deste Tribunal sobre a majoração dos honorários”
(id 7657796, p. 03).

A Embargada apresentou suas contrarrazões no id 7824064, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ser sanado nesta oportunidade.

É, em suma, o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração oposto por JULIO CEZAR MERIJ MARIO contra o v. acórdão de id 7508190, em cujos termos esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., aqui Embargada, e conferiu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora Embargante, tão somente para estabelecer que a base de cálculo dos honorários devidos ao seu patrono deve corresponder ao proveito econômico obtido na lide.

Em seu arrazoado recursal, o Embargante aduz, em abreviada síntese, que o aresto fustigado está eivado de contradição,
“
pois deixou de aplicar a majoração dos honorários ante a total improcedência do recurso da EDP, sob o argumento de que foram fixados no patamar máximo de 20% na sentença, quando, na realidade, foram fixados em 10% para cada parte
”
(id 7657796, p. 03).

Pugna, sob tal argumento, pelo provimento do recurso
“
para que seja sanada a contradição e omissão ora apontadas, com a consequente manifestação expressa deste Tribunal sobre a majoração dos honorários”
(id 7657796, p. 03).

A Embargada apresentou suas contrarrazões no id 7824064, com registro de tese a sustentar a inexistência de vício a ser sanado nesta oportunidade.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil). Admite-se, também, a correção de eventuais erros materiais (artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil) e, excepcionalmente, de premissas fáticas equivocadas (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1710049/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.11.2022; EDcl no AgRg no AREsp 472766/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.05.2019).

No que concerne especificamente ao vício da contradição, sabe-se que para se aferir a sua existência é preciso proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

Feito esse registro, infere-se do inteiro teor do aresto hostilizado que este douto Colegiado conferiu parcial provimento ao apelo do Embargante para estabelecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos ao seu advogado deve corresponder ao proveito econômico por si obtido na lide.

E assim o fez acertadamente, na medida em que,
“
n
a hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte
individualmente
considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda”
(TJES, Apelação Cível n.º 5009268-53.2022.8.08.0024, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 26.07.2024).

Não obstante, ao deliberar sobre a aplicação da regra insculpida no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, deixou de considerar as prestações imputadas a cada uma das partes, consignando que, na espécie, não seria possível a majoração da verba honorária porque originalmente fixada no limite legal de 20% (vinte por cento).

Do dispositivo da sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, colhe-se o seguinte excerto:

“CONDENO as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
sendo 10% (dez por cento) para cada
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade da cobrança frente ao autor, eis que beneficiário da Justiça Gratuita.” [id 6386196, fls. 112]

Ora, se à Embargada foram cominados honorários advocatícios de sucumbência na proporção de 10% (dez por cento), há margem para a majoração da verba em decorrência do desprovimento do seu recurso, já havendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidido que
“a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência,
tampouco impede a sua majoração em sede recursal
com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.495.369/MS, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01.09.2020, DJe de 16.10.2020).

Posto isso, por estar a conclusão do acórdão embargado escorada em premissas incompatíveis entre si, conheço dos vertentes aclaratórios e lhes dou provimento para sanar a contradição identificada, atribuindo-lhes efeitos modificativos a fim de majorar a verba honorária devida pela Embargada, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, à proporção de 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido pelo Embargante com o deslinde da demanda.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.